Tribunal: TJSP
Processo: 1009645-33.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DA AUTORA EFETUADO POR FRAUDADOR - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS – PARCIAL CABIMENTO – Indenização por dano extrapatrimonial fixada em primeiro grau de jurisdição no valor de R$ 3.500,00, quantia que se mostra insuficiente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DA AUTORA EFETUADO POR FRAUDADOR - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS – PARCIAL CABIMENTO – Indenização por dano extrapatrimonial fixada em primeiro grau de jurisdição no valor de R$ 3.500,00, quantia que se mostra insuficiente para compensar a autora pelos transtornos advindos dos descontos de parcelas de empréstimo irregular em seu nome, mas não pode atingir o valor pretendido pela referida parte, no montante de R$ 10.000,00, considerando-se, em especial, a inexistência de apontamento restritivo originado da operação bancária irregular e a ausência de maiores desdobramentos negativos experimentados pela autora no episódio. Indenização por danos morais majorada para o valor de R$ 5.000,00, quantia que se mostra suficiente para compensar os abalos experimentados pela autora no caso e não se constitui em enriquecimento sem causa - Recurso parcialmente provido.